Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805883-05.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805883-05.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de Confissão de Dívida. Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas. Cerceamento de defesa inexistente. Produção de provas não requerida oportunamente. Ausência de demonstração de excesso de execução. Rejeição das alegações de anatocismo. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM, os quais visavam à desconstituição de título executivo representado por contrato de confissão de dívida firmado com o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) alegado cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial; (ii) alegação de ausência dos requisitos legais do título executivo; (iii) alegação de anatocismo e cláusulas abusivas; (iv) alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois oportunizada a especificação de provas, quedou-se o recorrente silente, atraindo a preclusão.

4. O título executivo, consubstanciado em contrato de confissão de dívida firmado com duas testemunhas, possui liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC/2015.

5. A ausência de planilha ou indicação do valor que entende correto impede o exame da alegação de excesso de execução, conforme §3º e §4º do art. 917 do CPC/2015.
6. As alegações de anatocismo e cláusulas abusivas carecem de demonstração concreta nos autos, sendo o contrato firmado título novo, fruto de novação.

7. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi acompanhada de prova cabal do uso como residência familiar, ônus que incumbia ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando oportunizada às partes a especificação de provas e o interessado se quedou inerte.

2. O contrato de confissão de dívida subscrito por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

3. Ausente a apresentação de valor que o devedor entende devido e de planilha de cálculos, não se conhece da alegação de excesso de execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0805883-05.2017.8.14.0301; Recorrente: PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM; Recorrido: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e determinou o prosseguimento da execução.

A decisão recorrida, lançada ao ID 12480073, reconheceu como líquido, certo e exigível o título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato particular de confissão de dívida, firmado pelo apelante, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, afastando a alegação de ausência de assinatura das testemunhas. Assim, extinguiu os embargos com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 12480075), o apelante aponta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que havia postulado a produção de provas, especialmente perícia contábil, para demonstração da existência de anatocismo e cláusulas abusivas no contrato objeto da execução, bem como para apuração da inexigibilidade do título.

Aduz, ainda, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo apresentado, sustentando que o contrato carece de demonstração clara e suficiente das taxas aplicadas e dos cálculos utilizados, tornando incabível a cobrança pretendida.

Por fim, pugna pela nulidade das cláusulas contratuais que autorizariam a capitalização de juros e a cumulação de encargos, além da declaração da impenhorabilidade do bem de família, e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma para o reconhecimento da inexigibilidade do título e consequente extinção da execução.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 12480080, o Banco do Estado do Pará S/A sustenta, em preliminar, a ausência de cerceamento de defesa, afirmando que o recorrente, embora intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte no prazo legal.

No mérito, argumenta que o contrato de confissão de dívida preenche todos os requisitos do art. 784, III, do CPC/2015, sendo título líquido, certo e exigível, apto a aparelhar a execução. Assevera a ausência de qualquer ilegalidade ou excesso na cobrança, salientando que o apelante não indicou o valor que entendia devido, tampouco apresentou demonstrativo de cálculos, circunstância que afasta a análise da alegação de excesso de execução, conforme arts. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado está circunscrita à análise: (i) da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) da alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (iii) da pretensa existência de anatocismo e encargos abusivos no contrato; (iv) da alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito; e (v) da pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais por afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Passo à análise.

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa pelo juízo de origem ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a realização de prova pericial contábil.

A alegação não merece guarida.

Conforme consta dos autos, especificamente do despacho ID 17427075, o juízo de piso oportunizou às partes a especificação de provas. O Banco apelado se manifestou expressamente, enquanto o apelante quedou-se inerte, deixando escoar in albis o prazo para a indicação de provas a produzir.

Ora, não é dado à parte, que se manteve silente quando instada a se manifestar sobre a necessidade de instrução, insurgir-se posteriormente contra o julgamento antecipado da lide, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Ademais, a controvérsia posta nos autos é de índole eminentemente jurídica e documental, envolvendo contrato de confissão de dívida com cláusulas claras e inequívocas. O julgamento antecipado da lide, portanto, mostra-se adequado ao caso concreto, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

Sustenta o apelante que o contrato que embasa a execução não possui liquidez, certeza e exigibilidade, por não trazer expressa menção a taxas, cálculos e encargos.

Sem razão.

O contrato de confissão de dívida firmado pelo recorrente, com firma reconhecida e subscrito por duas testemunhas, ostenta, por expressa disposição legal (art. 784, III, do CPC/2015), a natureza de título executivo extrajudicial, revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Outrossim, o apelante suscita a prática de anatocismo e cláusulas abusivas, bem como a cumulação indevida de encargos.

Igualmente sem razão.

A alegação de anatocismo demanda demonstração precisa dos encargos contratados e da forma de cálculo dos juros. Contudo, o recorrente não apresentou qualquer demonstração cabal do alegado, sequer indicando quais lançamentos específicos teriam violado as normas legais. Limitou-se a insurgir-se genericamente contra o contrato, sem sequer apresentar planilha de cálculo, descumprindo o dever imposto pelo art. 917, § 3º do CPC/2015.

Assim, bem decidiu o juízo de origem ao não conhecer da alegação de excesso de execução, à luz do art. 917, § 4º, II do CPC, por ausência de indicação do valor que entendia correto e ausência de planilha atualizada.

No mais, sendo o contrato uma confissão de dívida nova, há novação da obrigação, afastando-se discussões relativas à origem do débito e seus encargos pretéritos (art. 360, I, do CC/02).

Por fim, o apelante sequer trouxe aos autos indício concreto de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a alegações genéricas. Não havendo comprovação de ilegalidade ou cláusulas abusivas, tampouco ficou demonstrado vício de consentimento apto a invalidar o ajuste.

O apelante também invoca a impenhorabilidade do imóvel constrito por supostamente se tratar de bem de família.

Contudo, a matéria não foi sequer devidamente instruída nos autos originários. A mera alegação, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, cujo ônus da prova incumbia ao devedor (art. 373, II, do CPC/2015).

O imóvel foi objeto de penhora regularmente deferida e avaliada. Não há prova nos autos de que se trata do único bem utilizado como residência da família do executado, ônus que lhe competia. A ausência de comprovação do uso do imóvel como moradia afasta a incidência da proteção da Lei 8.009/90.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025